Tribunal: TJBA
Processo: 0500863-57.2016.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0500863-57.2016.8.05.0054

Foro de Origem: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes: Erico Bonfim da Anunciação; Miguel Avelino da Silva Filho; Rafael Luiz Silva Santos; Iosvaldo dos Santos Costa; Jeferson dos Santos; Edivan Silva de Jesus; Lenon dos Santos Vasques; Vanderson Lima da Cruz; Rogerio Lago de Jesus e Valdenice Aparecida de Sena

Advogado: Bruno Macedo de Souza

Recorrente: Jailton Oliveira Ribeiro

Advogada: Rosemeire Ap. Mazetti Mendes

Recorrente: Gênesis Moabe da Glória Lago

Advogada: Fernanda Souza Cardoso

Recorrentes: Ronivaldo Neri de Lima e Fabio Conceição de Almeida

Defensora Pública Estadual: Scheilla Daniela Almeida Nascimento

Recorrente: Genildo Rocha dos Santos

Defensora Pública Estadual: Isis Vasconcellos Guimarães

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotores de Justiça: Ana Rita Rodrigues, Antônio Alves Pereira Netto, Karyne Simara Macedo Lima, João Ricardo Soares da Costa, Dila Mara Freira Neves, Luiz Ferreira de Freitas Neto

Procurador de Justiça:Moisés Ramos Marins

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PREVISTOS NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13, NA FORMA DO ART. 69 DO CP.

1. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELANTE GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO.

1.1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO ACOLHIMENTO.

POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL RESPONSÁVEL PELAS DECISÕES (VARA CRIMINAL) NÃO INVALIDA OS REFERIDOS ATOS, CONSIDERANDO QUE FORAM ADOTADOS, À ÉPOCA, SEM A CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ.

1.2 NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR AFRONTA AO ARTIGO 2º , II , DA LEI Nº 9.296 /96.
NÃO ACOLHIMENTO.

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AMPARADA POR PROCEDIMENTOS PRÉVIOS (INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, OITIVA DE COLABORADORES E INCURSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NO LOCAL).

1.3.
NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA POR NEGATIVA DA PROVA PERICIAL NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO ACOLHIMENTO.

É DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES CAPTADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DADO QUE NÃO HÁ PREVISÃO PARA TAL PERÍCIA NA LEI Nº 9.296/1996, TANTO MAIS QUANDO A IDENTIDADE DOS COMUNICANTES PODE SER AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

2. MÉRITO.

2.1 PLEITO COMUM DE TODOS OS APELANTES PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.

PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO, ROBUSTO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO, PORTANTO, QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

2.2.
PLEITO COMUM DE TODOS OS APELANTES PELA
INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E PELA INEXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO ACOLHIMENTO.

DEMONSTRADA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EM FUNÇÃO DA QUAL TODOS OS CORRÉUS ESTAVAM VINCULADOS SUBJETIVAMENTE. PROVA ORAL COLHIDA E MENSAGENS CAPTADAS EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE CONFIRMAM QUE A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO ERA EVENTUAL E LEGITIMAM A CONDENAÇÃO.

2.3. PLEITO GENÉRICO COMUM DOS APELANTES ERICO BONFIM DA ANUNCIAÇÃO; MIGUEL AVELINO DA SILVA FILHO; RAFAEL LUIZ SILVA SANTOS; IOSVALDO DOS SANTOS COSTA; JEFERSON DOS SANTOS; EDIVAN SILVA DE JESUS; LENON DOS SANTOS VASQUES; VANDERSON LIMA DA CRUZ; ROGERIO LAGO DE JESUS; VALDENICE APARECIDA DE SENA
;
JAILTON OLIVEIRA RIBEIRO, GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO PELA

REFORMA DA PARTE DOSIMÉTRICA.
NÃO ACOLHIMENTO.

2.3.1.
VALDENICE APARECIDA DE SENA

2.3.1.1.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.1.2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.2.
MIGUEL AVELINO DA SILVA FILHO

2.3.2.1.

VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.2.2
.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.3.
RAFAEL LUIZ SILVA SANTOS

2.3.3.1
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DE 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.3.2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.4.
ROGÉRIO LAGO DE JESUS

2.3.4.
1.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DE 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.4.
2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.5.
VANDERSON LIMA DA CRUZ

2.3.5.1.

VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.5.2.

VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.6.
LENON DOS SANTOS VASQUES
.

2.3.6.
1
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.6.
2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.7.
EDIVAN SILVA DE JESUS

2.3.7.1.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DE 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.7.
2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.8.JEFERSON DOS SANTOS
.

2.3.8.1
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DE 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.8.
2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.9.IOSVALDO DOS SANTOS COSTA

2.3.9.1
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DE 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.9.
2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.10.ERICO BOMFIM DA ANUNCIAÇÃO

2.3.10.1.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.10.2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.11.JAILTON OLIVEIRA RIBEIRO

2.3.11.1.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.11.2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.12.GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO

2.3.12.1.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 35, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.3.12.2.
VALORAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO PRIMEVO DAS 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, BASEADA NOS ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL.

2.4. PLEITO DO APELANTE GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO PARA APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.

COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.

2.5. PLEITO DO APELANTE GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO PARA SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA ALTERNATIVA OU RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DO “SURSIS”. NÃO ACOLHIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL.

2.6.PLEITO DO APELANTE GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO PELA
DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA IMPOSTA.
NÃO CONHECIMENTO.

PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO NA FORMA DISCIPLINADA PELO ART. 51, DO CPB.

2.7. PLEITO DO APELANTE GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA.

2.8. PLEITO DO APELANTE GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO PELO PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

2.9. PLEITO DO APELANTE GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO PELA DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.

DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA 'C', DA LEP.

3.CONCLUSÃO:

3.1. RECURSO DE VALDENICE APARECIDA DE SENA, MIGUEL AVELINO DA SILVA FILHO, RAFAEL LUIZ SILVA SANTOS, ROGERIO LAGO DE JESUS, VANDERSON LIMA DA CRUZ, LENON DOS SANTOS VASQUES, EDIVAN SILVA DE JESUS, JEFERSON DOS SANTOS, IOSVALDO DOS SANTOS COSTA e ERICO BOMFIM DA ANUNCIAÇÃO.

CONHECIDO E DESPROVIDO.

3.2. RECURSO DE JAILTON OLIVEIRA RIBEIRO.

CONHECIDO E DESPROVIDO.

3.3. RECURSO DE GENESIS MOABE DA GLORIA

CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

3.4. RECURSO DE FABIO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA e RONIVALDO NERI DE LIMA.

CONHECIDO E DESPROVIDO.

3.5.RECURSO DE GENILDO ROCHA DOS SANTOS.

CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0500863-57.2016.8.05.0054
, sendo Recorrentes
ERICO BONFIM DA ANUNCIAÇÃO; MIGUEL AVELINO DA SILVA FILHO; RAFAEL LUIZ SILVA SANTOS; IOSVALDO DOS SANTOS COSTA; JEFERSON DOS SANTOS; EDIVAN SILVA DE JESUS; LENON DOS SANTOS VASQUES; VANDERSON LIMA DA CRUZ; ROGERIO LAGO DE JESUS, VALDENICE APARECIDA DE SENA, JAILTON OLIVEIRA RIBEIRO, GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO, RONIVALDO NERI DE LIMA E FABIO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, GENILDO ROCHA DOS SANTOS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS, SENDO EM PARTE O INTERPOSTO POR GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA LAGO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR